Tribunal: TJES
Processo: 5005467-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005467
-
41
.20
21
.8.08.00
00

A
GV
TE
:
ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E OUTRA

A
GV
D
O
:
GUILHERME BORTOLUZZI EMMERICH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU
.
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No
caso dos autos,
apesar de ser incontroversa a existência de posse pretérita, há razoável dúvida quanto ao desdobramento da posse em indireta e direta, decorrente do alegado comodato
-

2.
In casu
,
ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos

elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.
3. Agravo Interno prejudicado. 4.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005467-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI registrado(a) civilmente como ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI e outros (2)
AGRAVADO: GUILHERME BORTOLUZZI EMMERICH
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005467
-
41
.20
21
.8.08.00
00

A
GV
TE
:
ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E OUTRA

A
GV
D
O
:
GUILHERME BORTOLUZZI EMMERICH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de agravo de instrumento interposto p
or
ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E OUTRA
, em razão
da
decisão

proferid
a
pel
o

MM
.
Ju
iz
de Direito da
9ª
Vara
Cível de Vitória
/
ES,
que, nos autos da
A
ção de Reintegração de Posse

ajuizada

em face de
GUILHERME BORTOLUZZI EMMERICH
,
in
deferiu
a liminar reintegratória
.

E
m suas razões,
o
agravante
almeja
a reforma da decisão,
aduzindo, em síntese, que
o
pronunciamento judicial, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, desconsiderou questões importantes na lide possessória, tais como as provas documentais juntadas, o fato de o agravado ser oficial médico da Marinha do Brasil e residir no Rio de Janeiro, fazendo uso do imóvel dos agravantes muito esporadicamente sem pagar aluguel e despesas correlatas. Aduz, ainda, ter comprovado a prova da posse, do esbulho e a data em que se deu, além das outras razões suscitadas e comprovadas pelos documentos ora anexados, o que já seria suficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Requer
seja deferido o efeito ativo para
reformar a decisão agravada do evento 9026698, no sentido de conceder o pleito liminar de reintegração de posse no bem
descrito na inicial.

D
ecisão Id 1736029, indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto Id 1863065.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de março de 2022.

Desembargador
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005467
-
41
.20
21
.8.08.00
00

A
GV
TE
:
ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E OUTRA

A
GV
D
O
:
GUILHERME BORTOLUZZI EMMERICH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto p
or
ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E OUTRA
, em razão
da
decisão

proferid
a
pel
o

MM
.
Ju
iz
de Direito da
9ª
Vara
Cível de Vitória
/
ES,
que, nos autos da
A
ção de Reintegração de Posse

ajuizada

em face de
GUILHERME BORTOLUZZI EMMERICH
,
in
deferiu
a liminar reintegratória
.

E
m suas razões,
o
agravante
almeja
a reforma da decisão,
aduzindo, em síntese, que
o
pronunciamento judicial, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, desconsiderou questões importantes na lide possessória, tais como as provas documentais juntadas, o fato de o agravado ser oficial médico da Marinha do Brasil e residir no Rio de Janeiro, fazendo uso do imóvel dos agravantes muito esporadicamente sem pagar aluguel e despesas correlatas. Aduz, ainda, ter comprovado a prova da posse, do esbulho e a data em que se deu, além das outras razões suscitadas e comprovadas pelos documentos ora anexados, o que já seria suficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Requer
seja deferido o efeito ativo para
reformar a decisão agravada do evento 9026698, no sentido de conceder o pleito liminar de reintegração de posse no bem
descrito na inicial.

D
ecisão Id 1736029, indeferindo o pedido pleiteado.

Não vejo razão para reformar o entendimento explicitado quando da análise do pedido liminar,
p
elas razões que passo a expor.

A
pós analisar as razõ
es d
o
agravante, entendo que o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
não
foi

devidamente
preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos
não
foram suficientes para demonstrar que
o
magistrad
o

a quo
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

Isso porque,
o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar do autor, sob fundamento
de
que
faz-se necessário melhor instrução probatória
,
assim se manifestando: “(...)
apesar de ser incontroversa a existência de posse pretérita, há razoável dúvida quanto ao desdobramento da posse em indireta e direta, decorrente do alegado comodato.... Por outro lado, defende a parte requerida, ao menos é o que se extrai das manifestações orais, que houve a doação do imóvel em vida, sendo transmitida a posse integral, não apenas direta. De qualquer forma,
há dúvida razoável quanto à existência do contrato, de forma que indefiro o pedido de liminar, ao menos nesta fase processual
.”

In casu
, entendo, diante da gravidade dos fatos narrados na exordial, que agiu com acerto o Magistrado singular. Em cognição não exauriente, reputo que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Explico.

No caso
sub judice,
a meu ver,
em que pesem as razões expostas no presente recurso, não se pode ignorar a tese do ora agravado no sentido de
ter recebido o imóvel
objeto da lide
, por doação verbal
de seus avós quando em vida,

e mesmo

sendo de sabença que
a doação exige forma prescrita em lei, de modo que somente se concretiza quando realizada através de escritura pública ou instrumento particular, não se admitindo a forma verbal, conforme inteligência do art. 541 do Código Civil,
comungo do entendimento do magistrado de primeiro grau de que
há dúvida razoável quanto à existência do contrato
,

e que

faz-se necessário melhor instrução probatória.

Importa salientar que e
m
sede de Agravo de Instrumento

não é possível analisar matéria que se confunde com o
mérito

da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no
mérito

da ação principal.

Ressalte-se, no entanto, que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

Por ora, não vislumbro razões para a concessão do efeito ativo, mantendo a decisão de primeiro grau.

Assim sendo
,

por medida de cautela, deve-se aguardar a ampla cognição probatória
, que demonstre limpidamente,
se for o caso,
o direito d
o
agravante.

Diante das questões suscitadas pel
o
Agravante, pode-se afigurar que os requisitos para a suspensão, pelo menos neste momento,
não
encontram-se devidamente preenchidos.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Com o julgamento de mérito deste recurso, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 1863067.

É COMO VOTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5005467
-
41
.20
21
.8.08.00
00

A
GV
TE
:
ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E OUTRA

A
GV
D
O
:
GUILHERME BORTOLUZZI EMMERICH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU
.
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No
caso dos autos,
apesar de ser incontroversa a existência de posse pretérita, há razoável dúvida quanto ao desdobramento da posse em indireta e direta, decorrente do alegado comodato
-

2.
In casu
,
ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos

elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.
3. Agravo Interno prejudicado. 4.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.